Tribunal: CARF
Processo: 10880.978133/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.978133/2012-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.776 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de julho de 2020 Embargante
Embargante
ODEBRECHT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.
COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP,
no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos
órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos
termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PLEITEADO.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL PARA EXTINGUIR DÉBITO CONFESSADO.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando
restar demonstrado que os créditos indicados para compensação foram
integralmente utilizados para a extinção de débito declarado em DCTF.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978133/2012-21
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978133/2012-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, reproduzo parte do relatório do acórdão recorrido:
Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) no 01186.60113.200411.1.3.04-
0488, transmitida pela empresa acima identificada para compensar os débitos ali
declarados, com base em crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
COFINS - Código de Receita 2172 - da competência dezembro/2010. O pagamento em
questão foi recolhido através de DARF em 15/02/2011, no valor de R$ 397.638,24.
A Delegacia da Receita Federal de origem – DERAT São Paulo – emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. 8) de não homologação da compensação, fundamentando:
"A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data
de transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 79.514,66. A
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada."
A empresa tomou ciência da não homologação da compensação em 13/11/2012 (fl. 53).
Em 12/12/2012, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 12/21),
aonde alega, em apertada síntese, que:
· O direito creditório em questão, no valor original de R$ 79.514,66, refere-se à
diferença entre a contribuição apurada no mês de dezembro de 2010 (R$ 368.422,36) e
aquela efetivamente paga, por meio de guia de recolhimento (R$ 368.422,36) e
DCOMPs (R$ 45.152,39 + R$ 34.362,27 = 79.514,66).
· Preliminarmente, alega que o Despacho Decisório encontra-se eivado de nulidade, em
razão da superficialidade da busca das informações necessárias para a sua adequada
decisão, o que fere o princípio da verdade material.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978133/2012-21

· Que a Fiscalização tem o dever de investigar a verdade, não podendo se fiar somente
nos sistemas eletrônicos de informações. Que a falta da busca da verdade fere a
motivação e a legalidade. Que toda e qualquer irregularidade eventualmente verificada
deve estar severamente atrelada ao princípio da verdade material.
· Que o Fisco Federal deveria ter comprovado plenamente, por meios seguros e
irrefutáveis, a incorreção dos procedimentos da requerente na apuração deste crédito.
Que não foi dada nenhuma oportunidade à requerente para que prestasse
esclarecimentos e se evitasse a cobrança do débito de Cofins referentes à compensação
que não foi homologada.
Que não houve o empenho necessário para a busca da verdade material por parte da
Fiscalização.
· No mérito, destaca que a apuração da Cofins, demonstrada na memória de cálculo e na
DACON, foi apurada em consonância com as receitas contabilizadas no balancete, no
período de dezembro de 2010, e com base na legislação vigente à época.
· Que, posteriormente, identificou que havia, de forma equivocada, efetuado
recolhimento de Cofins a maior do que efetivamente devido, para o mês de dezembro de
2010, e que, consequentemente, também havia prestado informações equivocadas
desses recolhimentos na DCTF, haja visto que havia deixado de informar parte desses
recolhimentos na aludida declaração.
· Que o crédito, no montante de R$ 79.514,66, pode ser facilmente constatado por meio
da DCTF retificadora. Que a DCOMP efetuada é perfeitamente legítima, uma vez que o
montante compensado corresponde efetivamente a valores de Cofins recolhidos a maior.
Que eventuais erros formais nas declarações fiscais não podem obstar o direito do
contribuinte em casos de compensação de tributos.
Ao final, requer seja dado provimento à Manifestação de Inconformidade, para o fim de
que seja reformado o Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São Paulo, homologando-se, integralmente, a compensação efetuada,
como medida de Direito e Justiça.

Apreciando a impugnação, a 7a Turma da DRJ em Porto Alegre julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual sustenta,
em síntese,
(A) em preliminar, nulidade do despacho decisório, pois o procedimento
fiscal teria sido superficial no que tange à instrução probatório, não
tendo sido dado o empenho necessário para a busca dos fatos, para a
investigação e verificação do direito creditório postulado, violando,
desse modo, o princípio da verdade material.
(B) no mérito: a efetiva existência do direito creditório compensado, o
reconhecimento do direito creditório pela decisão recorrida e a
necessidade de se coibir o enriquecimento ilícito do Erário.
É o relatório.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978133/2012-21

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
As questões controversas são, essencialmente, as seguintes:
(A) em preliminar, arguição de nulidade do despacho decisório por
violação à verdade material.
(B) no mérito: a efetiva existência do direito creditório compensado, o
reconhecimento do direito creditório pela decisão recorrida e a
necessidade de se coibir o enriquecimento ilícito do Erário.
Passo à análise das questões.
(A) PRELIMINAR
A recorrente postula pela nulidade do despacho decisório, tendo em vista que o
procedimento fiscal teria se mostrado superficial na instrução probatória, deixando de proceder a
todas as diligências necessárias para apurar se o direito creditório invocado teria sido, de fato,
integralmente utilizado para a extinção do débito de COFINS do período de 12/2010. Nesse
contexto, a recorrente lembra que a fiscalização deve observar aos princípios que regem a
Administração, dentre os quais, o da motivação e da legalidade. A desconsideração de direito
creditório da recorrente, sem o exame completo de sua documentação contábil e fiscal, fiando-se
apenas nas informações constantes dos sistemas eletrônicos da RFB, representaria ofensa à
verdade material, fato que implicaria violação à motivação e legalidade do ato administrativo. A
recorrente afirma, ainda, que a própria DRJ reconhece, de forma indireta, a insubsistência do
despacho decisório, tendo em vista que teria aprofundado a análise “não realizada pela
Fiscalização, o que evidencia a superficialidade do trabalho fiscal e o desrespeito ao princípio da
verdade material”.
Não enxergo qualquer vício de nulidade na decisão administrativa: o despacho
decisório atacado traz motivação clara, inteligível e suficiente para a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo, enunciando os fundamentos fáticos e normativos
que a embasam, de maneira que não apresenta qualquer violação à legalidade, verdade material
ou qualquer outro princípio da Administração Pública. Explico.
Compulsando o despacho decisório à fl. 081, observa-se que aquela decisão
encontra-se devidamente motivada, trazendo descrição precisa e inteligível dos fundamentos -
fáticos e jurídicos - que levaram à não homologação da compensação então analisada
(PER/DCOMP no. 01186.60113.200411.1.3.04-0488): o direito creditório indicado na declaração
de compensação, decorrente do pagamento efetuado por meio de documento de arrecadação
(DARF) – número do pagamento: 5489186632, atinente à COFINS do período de apuração
12/2010, foi integralmente utilizado para a extinção do próprio débito de COFINS daquele
mesmo período, declarado em DCTF, não restando saldo creditório para a compensação
pleiteada.

1 Neste voto, as referências às folhas processuais seguem a numeração do e-processo.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978133/2012-21

Observe-se que todos os elementos necessários para o delineamento dos
fundamentos que ensejaram a não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no.
01186.60113.200411.1.3.04-0488 (fls. 03 a 07) estão discriminados no despacho decisório
contestado: (i) no campo 2 da decisão, há a identificação da compensação objeto do despacho;
no campo 3, há toda a fundamentação e enquadramento legal da decisão, tendo sido
expressamente enunciado que o direito creditório indicado no PER/DCOMP – atinente ao DARF
no valor de R$ 397.638,24, recolhido em 15/12/2011, relativo ao código de receita 2172, período
de apuração 31/12/2010 -, foi integralmente utilizado para quitação de débito do próprio
contribuinte – nesse ponto, a decisão indica claramente qual foi o débito quitado pelo DARF
indicado como origem do direito creditório no PER/DCOMP, a saber, o débito de COFINS
(débito de código 2172), período de apuração 31/12/2010, no valor de R$ 397.638,24.
Constata-se, portanto, que está absolutamente clara a razão da não homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo: o documento de arrecadação informado no
PER/DCOMP como origem do direito creditório foi totalmente utilizado para quitar outro débito,
não restando qualquer saldo para a quitação do débito de COFINS (cód. 2172) de março de
2011.
Não vislumbro, desse modo, qualquer vício no despacho decisório. Em tal
decisão, consta fundamentação objetiva e inteligível, com descrição precisa dos fatos ocorridos e
das normas jurídicas aplicáveis ao caso, não se afigurando qualquer cerceamento de defesa.
Sublinhe-se que, em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa
traz fundamentos claros e suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios do
contraditório, ampla defesa, ausência de motivação, ilegalidade, entre outros princípios da
Administração Pública. No caso concreto, a partir do despacho decisório e do aresto atacado,
pôde a recorrente compreender plenamente a razão do indeferimento da compensação declarada,
tendo atacado diretamente seus fundamentos.
No que tange à alegação de violação à verdade material, entendo que não assiste
razão à recorrente.
É de se lembrar que a Administração Pública Federal possui sistemas e
mecanismos variados para tornar possível a realização de seus objetivos institucionais,
sobretudo, para levar a cabo as atividades ligadas à arrecadação, fiscalização e cobrança dos
tributos federais. Diante de uma realidade intrincada, complexa e bastante demandante do
sistema tributário brasileiro, onde milhares e milhares de declarações de débitos, pedidos de
restituição e ressarcimento, declarações de compensação, pagamentos e várias outras situações
devem ser processadas e analisadas, torna-se imprescindível a utilização de sistemas inteligentes,
hábeis ao cruzamento de informações, verificações de consistências, auditorias, tudo com vistas
a tornar viável a atuação da Administração Tributária: sem tais sistemas, seria impossível a
consecução do papel institucional da Administração Tributária brasileira.
Tendo isso em mente, pode-se dizer que o caso dos autos traz um exemplo
bastante singelo de verificação de consistência e análise de compensação. Como visto acima, a
recorrente informou a existência de crédito decorrente de recolhimento de DARF, ligado ao
pagamento da COFINS de 12/2010, conforme se observa no PER/DCOMP transmitido (fl. 5):

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978133/2012-21

Tal pagamento foi identificado, como visto, na análise da RFB: constatou-se, a
partir das informações do sistema de arrecadação, que houve, de fato, o referido recolhimento
(número do pagamento: 5489186632). Não obstante, foi também constatado que tal pagamento
foi totalmente utilizado para o pagamento do débito de COFINS do mês 12/2010. Isso se deu
porque o próprio sujeito passivo vinculou o referido pagamento ao débito de COFINS
confessado em DCTF – declaração, vale dizer, plenamente vigente à época da decisão
administrativa.
Observe-se que a autoridade fiscal nada mais faz do que analisar fatos: (i) houve
recolhimento por meio de DARF no valor de R$ 397.638,24; (ii) foi confessado, em DCTF,
débito de COFIS, período de apuração 12/2010, no valor de R$ 397.638,24; (iii) o recolhimento
foi integralmente atrelado, pelo sujeito passivo, ao referido débito de COFINS; (iv) não há saldo
disponível para a compensação pleiteada no PER/DCOMP no. 01186.60113.200411.1.3.04-0488.
Como se vê, a fiscalização procedeu à análise da declaração de compensação com
base nos elementos materiais disponíveis à época. Naturalmente, outros elementos podem ser
apresentados no curso do contencioso administrativo. Tal possibilidade não significa, entretanto,
que a autoridade tributária tenha violado a verdade material, sobretudo porque o conjunto
probatório de que lançou mão foi então suficiente para embasar sua decisão.
Há que se ter em mente que é inerente ao contencioso administrativo o
aperfeiçoamento do conjunto probatório com a impugnação ou a manifestação de
inconformidade.
Nesse contexto, a possibilidade de enriquecimento dos elementos de convicção,
por ocasião da instauração do contencioso pela propositura de impugnação ou de manifestação
de inconformidade, não torna a decisão administrativa, exarada na fase não contenciosa, nula,
apesar de torná-la, eventualmente, passível de reforma, por ter deixado de considerar algum fato
fundamental ou de analisar, mais profundamente, alguma prova relevante para o desfecho do
caso.
No caso dos autos, ainda que entendêssemos que a decisão administrativa tivesse
sido exarada com base em provas superficiais – fato que não ocorreu, como visto, uma vez que
se valeu de elementos concretos, existentes e suficientes para embasar a decisão -, não haveria
que se anular o despacho decisório, mas, tão somente, reformá-lo, em face de novas provas de
fatos desconstitutivos daqueles assumidos na decisão contestada.
Pode-se dizer, em síntese, que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando o sujeito passivo demonstra, no curso do
processo, possuir clareza dos fundamentos da autuação.
Todas essas condições foram verificadas nos autos, de maneira que a nulidade do
despacho decisório se revela inaplicável ao caso concreto.
(B) MÉRITO
No mérito, a recorrente afirma a (i) efetiva existência do direito creditório
compensado, (ii) o reconhecimento do direito creditório pela decisão recorrida e (iii) a
necessidade de se coibir o enriquecimento ilícito do Erário.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978133/2012-21

Observe-se, primeiramente, que, em sede de manifestação de inconformidade, o
sujeito passivo sustentou que havia efetuado, de forma equivocada, recolhimento a maior de
COFINS, período 12/2010, tendo também prestado informações equivocadas na DCTF
respectiva. Nessa declaração, o sujeito passivo teria deixado de informar parte dos
recolhimentos, no montante de R$ 79.514,66, facilmente verificados na DCTF retificadora. Tais
“recolhimentos” seriam, na verdade, compensações efetuadas por meio das DCOMP no
17907.05416.291012.1.3.04-7461 e DCOMP no 19327.84116.291012.1.3.04-0403, utilizadas
para quitar parte do débito de COFINS do período de 12/2010, fato que levaria à sobra de crédito
(R$ 79.514,66) decorrente do recolhimento por meio de DARF (no valor de R$ 397.638,24), em
15/12/2011, conforme demonstrativo a seguir:

Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo reafirma suas alegações. Nesse
ponto, a recorrente traz as seguintes explicações:
32. De qualquer forma, para que não restem dúvidas acerca do crédito de Cofins
apurado pela Recorrente, confira-se o demonstrativo abaixo:

33. Dessa forma, forçoso concluir no sentido de que a DCOMP efetuada pela
Recorrente é perfeitamente legítima, uma vez que o montante compensado corresponde
efetivamente a valores de Cofins recolhidos a maior.
34. E nem se alegue que o erro de fato na informação prestada nas obrigações acessórias
poderia obstar o direito creditório da Recorrente em relação à Cofins recolhida a maior,
uma vez que tais créditos foram devidamente comprovados na presente peça por meio
de documentação hábil e idônea (memória de cálculo, balancetes, dentre outros), além
do fato de tais obrigações acessórias já terem sido retificadas pela Recorrente.
35. Sobre o assunto, o CARF já consolidou o entendimento de que eventuais erros
formais nas declarações fiscais não podem obstar o direito do contribuinte em casos de
compensação de tributos. Confira-se: (...)
36. A partir da análise desses julgados, verifica-se o entendimento firmado pelo CARF
no sentido de que o erro de fato no preenchimento das obrigações acessórias não deve
prejudicar o direito creditório dos contribuintes, desde que tal crédito esteja
devidamente demonstrado e lastreado em documentação hábil, como fez a Recorrente
no presente caso.
37. Aliás, o Parecer Normativo no 2, da Coordenação Geral de Tributação (“COSIT”)
reconhece a possibilidade de os Contribuintes retificarem as DCTF, para fins de
demonstrar direito creditório decorrente de recolhimento a maior de tributo, tal como
ocorrido no presente caso.
38. Assim, considerando que a Recorrente demonstrou, de forma exaustiva, o direito
creditório de Cofins ora em análise, oriundo de pagamento a maior de Cofins, no
montante de R$ 79.514,66, tem-se que o despacho decisório proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária, equivocadamente mantido pela
DRJ/POA, não poderia subsistir, devendo esse CARF dar provimento ao presente
recurso voluntário, homologando-se, consequentemente, a compensação efetuada pela
Recorrente.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978133/2012-21

No caso dos autos, toda a controvérsia se resume à questão de saber se a
compensação determinada pela DCOMP no. 01186.60113.200411.1.3.04-0488, objeto do
despacho decisório e da decisão recorrida, deve ser ou não homologada em face do encontro de
contas que a caracteriza.
Nesse aspecto, há que se recordar que a compensação tributária, no âmbito da
administração tributária federal, é declarada e delimitada pelo sujeito passivo mediante
apresentação de PER/DCOMP, no qual devem ser indicados os créditos e os débitos que definem
a compensação pretendida, a teor do art. 74, §1o, da Lei no 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (grifou-se)

Como se vê, o encontro de contas que caracteriza a compensação é determinado
pela declaração do próprio sujeito passivo, de maneira que a autoridade administrativa e os
órgãos julgadores deverão apreciar a regularidade da compensação nos exatos termos fixados
pela declaração prestada. Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das
compensações declaradas, importa às autoridades fiscais e, também, aos tribunais
administrativos, aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado, nos estritos termos da
declaração de compensação.
Tendo em mente tais considerações, cabe analisar todo acervo probatório à luz dos
débitos e créditos discriminados na declaração de compensação transmitida pela recorrente.
Pois bem.
Compulsando os elementos de prova juntados ao processo, observa-se que a
recorrente não apresentou escrituração contábil-fiscal para comprovar suas alegações de que teria
havido mero erro nas suas declarações e de que o recolhimento efetuado em 15/02/2011, por
meio do DARF de R$ 397.638,24, teria parcela disponível para compensação com o débito
indicado na DCOMP às fls. 03 a 07.
Neste ponto, observe-se que os balancetes (fls. 64 a 93) apresentados não são
suficientes para demonstrar que a compensação declarada se deu nos mesmos moldes
sustentados pelo sujeito passivo. Na verdade, não há documentos suficientes e necessários para
(i) confirmar a veracidade das informações prestadas na DCTF retificadora – transmitida em
11/12/2012, após a ciência do despacho decisório -, tornando-a apta a infirmar a declaração
original, (ii) atestar a devida escrituração contábil do pagamento indevido e (iii) confirmar que a
compensação declarada se deu conforme alega a recorrente.
Veja-se que, segundo a DCTF retificadora, parte do débito de COFINS de
dezembro de 2010 teria sido extinto pelas seguintes compensações:

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978133/2012-21

Note-se que as duas compensações foram transmitidas em 29/10/2012, enquanto
que o recolhimento efetuado por meio de DARF se deu em 15/02/2011. Nesse ponto, não faz
qualquer sentido em afirmar que parcela do débito de COFINS, período 12/2010, teria sido
extinto pelas referidas compensações, uma vez que, em momento anterior – 10 meses antes -,
houve a integral extinção de referido débito, através de seu pagamento integral em 15/02/2011.
Ora, é inconteste que o pagamento integral extingue o débito tributário (art. 156
do Código Tributário Nacional). Nessa linha, a autoridade fiscal ou os órgãos de julgamento não
podem ressuscitar, por assim dizer, o crédito e débito regularmente consumidos, no encontro de
contas pelo pagamento, fazendo alocar, de ofício, supostos créditos de compensações -
transmitidas meses depois a quitação do débito - fazendo surgir, por tal artifício, crédito
decorrente de pagamento totalmente utilizado meses antes para a extinção de débito confessado.
Além disso, importa sublinhar, uma vez mais, que a recorrente não traz qualquer
registro contábil-fiscal suficiente para demonstrar que o débito de COFINS do período de
12/2010 foi quitado, em parte, pelas compensações indicadas na DCTF retificadora. Ademais,
não há, nos autos, elementos que comprovem a escrituração das operações atinentes (i) ao
suposto pagamento indevido e (ii) à própria compensação em análise - tal escrituração se
mostra fundamental para aferição da certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório
pleiteado.
Neste caso, a recorrente poderia ter apresentado o Razão da conta COFINS a
compensar, a fim de comprovar o lançamento do suposto pagamento indevido - lançamento a
crédito na conta de despesas atinente à COFINS e lançamento a débito na conta do ativo
COFINS a compensar - e da compensação declarada - lançamento a crédito na conta de
COFINS a compensar e lançamento a débito na conta do passivo do tributo cujo débito foi objeto
da compensação – neste ponto, não há qualquer registro contábil-fiscal que demonstre que a
COFINS de março de 2011 foi compensada com saldo disponível de recolhimento a maior.
Sublinhe-se que, em casos em que o direito creditório pleiteado decorre do
reconhecimento de equívoco em informações prestadas em declarações e demonstrativos, tais
como DACON, PER/DCOMP ou DCTF, o mínimo que se espera é que aquele que alega erro
demonstre, com a apresentação da escrituração contábil-fiscal e seus documentos de suporte,
quais as informações são corretas.
Desse modo, examinando a compensação nos exatos termos traçados pela
recorrente, constata-se que o crédito indicado - pagamento de COFINS por meio de DARF
recolhido em 15/02/2011 – foi totalmente utilizado na extinção da COFINS do período de
dezembro de 2010: compensações posteriores não têm o condão de desconstituir a extinção do
débito tributário pelo seu pagamento (ocorrido, como visto, vários meses antes).
Com relação ao argumento de que a decisão recorrida teria reconhecido o crédito
da recorrente, entendo que não assiste razão à recorrente. Vejamos os fundamentos consignados
no aresto recorrido:
Assim, o exame dos dados de que dispunha a Administração Tributária revela que o
crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por conseguinte, não havia
crédito líquido e certo para suportar a extinção por compensação como declarada. Daí a
não homologação, não havendo qualquer nulidade nesse procedimento.
Verificação mais acurada das alegações da manifestante não altera, em nada, o resultado
do despacho decisório.
Observe-se, primeiramente, que nos sistemas internos da RFB é possível verificar a
existência de recolhimento de COFINS (código de arrecadação 2172) do período de
apuração 31/12/2010 (vencimento 24/01/2011), com data de arrecadação de 15/02/2011,
no valor total de R$ 397.638,24, sendo R$ 368.422,36 corresponde ao valor da receita e
o restante aos encargos de mora.
Tal pagamento foi integralmente utilizado para liquidação do débito apurado do mesmo
valor/tributo/código de receita/período de apuração, conforme confessado na DCTF da
manifestante. Assim, o referido pagamento extinguiu definitivamente o crédito
tributário, na forma do artigo 156 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966):
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978133/2012-21

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento; (...)

Apenas em data posterior (29/10/2012), a contribuinte apresentou duas DCOMPs
compensando débitos nos valores de R$ 45.152,39 e R$ 34.362,27, indicando o mesmo
tributo/código de receita/período de apuração.
Inválidas, portanto, as alegações da empresa, dado que, além de estarmos diante de um
ato jurídico perfeito, inexiste qualquer previsão legal para desfazimento da extinção do
crédito tributário realizada através de pagamento, na forma do artigo 156 do CTN.
Inexiste, também, possibilidade ou previsão legal para substituição de pagamento por
compensação realizada a posteriori, com vistas a caracterizar indébito (ainda que
parcial) do pagamento original.
Quanto às compensações realizadas em 29/10/2012, aplica-se o disposto no § 6o do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que estabelece que a declaração de compensação
constitui confissão de dívida dos débitos ali declarados.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Observe-se que eventuais correções de erros ou compensações indevidas, em
declarações de compensação, devem ser realizadas através de apresentação de
retificação ou cancelamento da declaração de compensação, na forma do disposto nos
artigos 105 a 116 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, nos prazos e condições
ali estabelecidos.

Examinando os fundamentos acima transcritos, constata-se, claramente, que a
decisão recorrida mantém o despacho decisório, sustentando, essencialmente, que o recolhimento
indicado no PER/DCOMP objeto do presente processo foi integralmente utilizado para a
extinção do débito de COFINS do período de 12/2010, não remanescendo qualquer saldo
creditório para a compensação pretendida.
Com relação às compensações realizadas em 29/10/2012, a decisão recorrida não
reconhece que tenham servido para a extinção do débito de COFINS de 12//2010, uma vez que
referido débito foi integralmente extinto pelo recolhimento realizado em 15/02/2010. Veja-se
que o colegiado a quo resume-se a assinalar que há um arcabouço normativo que estabelece
trâmites e procedimentos próprios para cuidar de eventual cancelamento ou retificação daquelas
declarações, eximindo-se de fazer qualquer análise da existência e legitimidade dos créditos
indicados no PER/DCOMP no 17907.05416.291012.1.3.04-7461 e no PER/DCOMP no
19327.84116.291012.1.3.04-0403, totalmente estranhos à lide.
Assinale-se, nesse contexto, que mesmo que a recorrente tivesse provado que
possui créditos decorrentes das declarações de compensação acima referidas, tal fato não
implicaria sua compensação com o débito específico apontado na declaração de compensação
em análise neste processo, não apenas porque não se comprovou a compensação alegada por
meio da apresentação dos registros contábeis do respectivo encontro de contas, mas, ainda,
porque o crédito indicado no PER/DCOMP analisado neste processo decorre de pagamento
indevido vinculado ao DARF à fl. 96.
Ressalte-se, ademais, que o simples reconhecimento de que o débito informado
nos
PER/DCOMP
no
17907.05416.291012.1.3.04-7461
e
PER/DCOMP
no
19327.84116.291012.1.3.04-0403 já teria sido extinto por pagamento não significa reconhecer
que os créditos indicados naquelas declarações são existentes, disponíveis, líquidos e certos.
Negar a existência de um débito não significa afirma a existência de um crédito. No caso dos
autos, nenhuma afirmação foi feita, pelo colegiado de primeira instância, acerca da procedência
ou improcedência daqueles créditos, uma vez que, como já exposto, não fazem parte da presente
lide.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978133/2012-21

Por fim, com relação ao argumento de enriquecimento ilícito do Erário, não vejo
como há de prosperar o entendimento da recorrente, pelas razões já explicitadas ao longo do
presente voto. Diversamente do que defende a recorrente, o colegiado a quo não reconheceu que
a recorrente tenha realizado pagamento em duplicidade do débito de COFINS de dezembro de
2010.
Como exposto, os valores recolhidos por meio de DARF, em 15/02/2010, foram
integralmente utilizados para a extinção do débito de COFINS do período de dezembro de 2010.
Quanto a eventuais e supostos créditos informados no PER/DCOMP no
17907.05416.291012.1.3.04-7461 e no PER/DCOMP no 19327.84116.291012.1.3.04-0403 e de
eventual improcedência de débito nelas informado, há procedimento e trâmites próprios,
estranhos à análise do PER/DCOMP no. 01186.60113.200411.1.3.04-0488, objeto do despacho
decisório, da decisão recorrida e do presente processo.

DISPOSITIVO

Diante de todas as considerações acima expostas, voto por rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital